Tribunal: TJSP
Processo: 1004719-06.2025.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE nulidade de negócio jurídico C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e materiais. golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado. SENTENÇA de improcedência. apelo da autora. no mérito, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, II, CONTRATO EIVADO DE VÍCIO. CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE nulidade de negócio jurídico C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e materiais. golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado. SENTENÇA de improcedência. apelo da autora. no mérito, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, II, CONTRATO EIVADO DE VÍCIO. CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO E. STJ. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO (EARESP 664.888/RS). DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.